Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a tese da Agravante de excesso de execução apresentada em impugnação à penhora, nos seguintes termos: “[...] Por fim, REJEITO a tese de excesso de execução. A uma, porque a impugnação é manifestamente intempestiva, tendo em vista que os cálculos foram apresentados em 3/11/2023 (ID 177144236) e a insurgência apresentada em 15/01/2024 (ID 181221133), com intervalo de mais de dois meses. A duas, porque não há inclusão de parcela de honorários na referida planilha, havendo tão somente a multa de 10% prevista no § 1o do art. 523 do CPC, a qual não é abarcada pela inexigibilidade do art. 98, § 3o do CPC. Por fim, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” Diz a Agravante haver excesso de execução na planilha juntada pelo Exequente. Argumenta que é beneficiária da Justiça Gratuita, sendo indevida a inclusão das custas processuais no débito exequendo, aduzindo ainda que não foram abatidos todos os valores que depositou em juízo. Requer seja deferido o efeito suspensivo, determinando-se a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, não se verifica a inclusão de valores referentes às custas processuais nas planilhas que instruem a petição de cumprimento de sentença (ID. 157272764 e 157272766, dos autos de origem) ou nas planilhas atualizadas (ID. 174255871 e 174255873, dos autos de origem), ademais, os valores depositados e que foram levantados pelo Exequente foram devidamente abatidos do débito exequendo. Ainda, conforme exposto na decisão agravada, a tese de excesso de execução foi apresentada intempestivamente. Assim, a um primeiro e provisório exame a decisão recorrida mostra-se correta e fundamentada, razão por que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator